Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-30.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021586-30.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA FREITAS RISSI - CPF: 161.615.698-84 (ADVOGADO), LUNAR TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.415.364/0001-17 (IMPETRANTE), DOUGLAS BERNARDES ROMÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID LUIZ SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 066.285.394-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 670.390.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LACERDA LUCAS GONTIJO - CPF: 953.262.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO APREENDIDO – 1.
PRELIMINAR
:
– AÇÃO
PROPOSTA
CONTRA DECISÃO DA QUAL CABE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – UTILIDADE DO
WRIT
PARA EVITAR PERECIMENTO
DA

COISA

–
REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:

DESNECESSIDADE
D
A

MOTOCICLETA
PARA O PROCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO INDUVIDOSA DA
SUA
PROPRIEDADE

E
LIAME
COM
A
IMPETRANTE
– EXIGÊNCIA DO
WRIT
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO
DA DECISÃO
ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
– 3.
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1.
Considerando
o ato decisório
desafiar
recurso sem efeito suspensivo, é cabível a impetração de mandado de segurança para pleitear
a
suspensão
do comando judicial
, ante a utilidade processual do mecanismo para evitar perecimento
da coisa.

2.
Conquanto demonstrado que não mais interessa ao
processo
,
impõe-se registrar que
a propriedade e
o
vínculo da motocicleta com
a
impetrante
e o representado
não se mostra satisfatoriamente elucidad
os
, ante a não demonstração da condição de herdeiro
daquele que é
cliente da
empresa
requerente
, o que
in
viabiliza a imediata restituição
do bem
, mas garante a suspensão da decisão, ante a teratologia da alienação antecipada, devendo a questão ser objeto de cognição
no recurso de
apelação já interpost
o
contra
o referido édito judicial
, pelos demais atingidos
.

3.
Ordem mandamental parcialmente
concedida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária
Lunar Transportes de Veículos Ltda
., contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de restituição
da
Motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor preta, Placa RAT-4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210,
“registrada em nome de Célia Pereira Martins de Andrade, a qual estava sendo transportada no caminhão ante o
contrato de prestação de serviço de transporte entre o cliente Welington Martins de Andrade (herdeiro) e a requerente Lunar Transportes de Veículos Ltda
”.

A impetrante assevera que foi contratada por Welington Martins de Andrade, legítimo herdeiro de Célia Pereira Martins de Andrade, em cujo nome
a

motocicleta
acima descrit
a
se encontra registrad
a
e que foi apreendid
a
no dia 3 de junho de 2022, quando era transportad
a
por Adriano Carlos Magalhães
,
motorista que dirigia o “caminhão cegonha”, quando os policiais, em uma operação de rotina, acabaram por realizar uma abordagem minuciosa e encontraram dentro do veículo
Fiat Strada, cor branca, placa BCA5A38
, que também estava no aludido caminhão
,
101 (cento e um) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando massa bruta total de 104,5kg.

Afirma que Welington Martins de Andrade é terceiro de boa-fé e que cumpriu as exigências realizadas pelo Ministério Público
,
comprovando que firmou contrato de transporte com seu cliente no dia 31 de maio de 2022 (data anterior) e instruiu os autos com a prova de realização de vistoria prévia da motocicleta
,
que, por
sua vez, também foi submetida à perícia por parte da Politec
,
que atestou a sua regularidade e a inexistência de vestígios de adulteração.

Assevera que
,
mesmo com a manifestação favorável por parte do Ministério Público
,
que concluiu que a apreensão não seria mais pertinente, razão pela qual os veículos deveriam ser restituídos
aos
seus proprietários com exceção, por óbvio, do
Fiat Strada
no qual a droga foi localizada, a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de restituição formulado, privando indevidamente Wellington do uso de seu bem, “
o qual não fora utilizado para cometer qualquer ilícito penal
”.

Destaca que seu cliente ostenta a condição de terceiro de boa-fé, estranho, portanto, à relação processual penal acima citada
; asseverando, ademais, que não
existe a mínima ligação entre o crime cometido e sua pessoa ou com a motocicleta de sua propriedade.

Com base nesses argumentos
,
requereu, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a “
imediata liberação do veículo Motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, Placa RAT4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210 no prazo de 48 horas
”
;

e
, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O pleito liminar foi
in
deferido
;
e,
de

ofício, foi concedida providência consistente na ordem liminar para determinar o sobrestamento da decisão encontradiça no ID 92879815 do
AuPrFl
1004500- 34.2022.8.11.0004, datada de 18 de agosto de 2022, que determinou a alienação

antecipada dos veículos apreendidos no “caminhão cegonha”, dentre
os quais
a Motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor preta, Placa RAT-4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210,
pelas
razões encontradiças no ID
148500159
, oportunidade em que se determinou a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que foram prestadas por intermédio
do expediente que se vê no

ID

149117699
,

no qual
fez um resumo do
processo
em debate, consignando que
“
os postulantes não lograram êxito em comprovar a existência de
prévia contratação ou subcontratação do transporte dos veículos ao condutor e proprietário do caminhão apreendido.”

A
Procuradoria do Estado de Mato Grosso manifestou-se
na peça exteriorizada no
ID
149105190
, da qual se desta esta parte:

“
requer o acolhimento das preliminares, indeferindo a petição inicial ante a inadmissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Subsidiariamente, pugna-se a extinção do feito sem julgamento do mérito da demanda, nos termos art. 485, inciso VI, do CPC, ante a inadequação da via eleita. Na improvável hipótese de as questões preliminares restarem superadas, o que se admite apenas subsidiariamente, pugna pela denegação da ordem mandamental, conforme os motivos acima explicitados.
”

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encartado no ID 150043662, opinou

“pela concessão da ordem para que seja restituído ao impetrante a Motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, Placa RAT4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria
-Geral
do Estado
.

Extinção
deste

mandamus

por
ausência de decisão teratológica ou que caracteriza abuso de poder e
inadequação da via eleita
.

Como visto no relatório, o
presente
mandamus
visa sanar constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária,
por alegada

teratologia no pronunciamento judicial que determinou a realização da alienação antecipada d
a
“
Motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, Placa RAT4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210
”.

Aliás, a
relevância jurídica dos argumentos
, ainda que em tese –
in
statu

assertionis
, o que basta para fins de
exame
do mandado de segurança – se funda na
determina
ção de
alienação antecipada d
a motocicleta
, em provável condição de
terceiro de boa-fé
.

É saído que a
Lei n. 12.016/09
estabelece
que não se
pode conceder
mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo, razão pela qual é de se concluir, a
contr
a
rio
sensu
, que será cabível a impetração de mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial sujeita a recurso, desde que este não seja dotado de efeito suspensivo, e, por conseguinte, não seja hábil a evitar a ocorrência de dano irreparável.

Destarte, considerando-se que a apelação de que trata o art. 593,
II, do Código de Processo Penal
não tem efeito suspensivo, admite-se a utilização do mandado de segurança
para evitar o perecimento da coisa
, tal como entendeu
este Tribunal
de Justiça no acórdão abaixo ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.

(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017,
Publicado
no DJE 10/08/2017)
.

Destacamos

Destarte,
a preliminar deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Da análise destes autos, verifica-se que
a decisão
que determinou a alienação antecipada
da

motocicleta

em
alusão

deve
ser
suspens
a até o julgamento dos recursos de apelação interpostos contra
o referido édito judicial
, a fim de evitar
julgamentos
conflitantes em casos semelhantes.

Isso porque,

a aludida motocicleta

já
foi submetid
a
à perícia pela
Politec, a qual atestou sua regularidade, não justificando, portanto, a decisão que determinou
sua
alienação antecipada
em razão de o
interessado
não
ter apresentado
o contrato de transporte firmado com o flagrado,
sobretudo
porquanto
, após solicitação do Ministério Público,
aquele
comprovou que firmou contrato de transporte no dia 31 de maio de 2022, conforme se infere do documento que se vê no ID 148241193
,
p. 18/27
.

Ademais
,
constatou-se
que
a
motocicleta

não tem relevância para o deslinde
do
Auto de Prisão em

Flagrante n.
1004500-34.2022.8.11.0004
, tampouco para
a futura ação penal, principalmente porque a droga foi encontrada em outro veículo e, após perícia, foi certificad
a
a integridade
do referido bem.

Entretanto, a restituição
da motocicleta

se mostra inviável
nesta oportunidade
,

uma vez que

a sua
propriedade

não
foi demonstrada
. Aliás, a empresa contratada
,

manejou
este

mandamus
,

na condição de

representa
nte

de

Welington Martins de Andrade,
seu cliente,

que seria alegadamente
herdeiro d
a proprietária
do bem
Célia Pereira Martins de Andrade
.

Mas essa condição de herdeiro não ficou comprovada no
processo
, não se cumprindo,
portanto
,
a norma contida no

art. 120 do Código de Processo Penal
,
segundo a
qual

a
restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Realmente
, para restituição da coisa apreendida
,
o requerente deve comprovar sua propriedade ou posse, bem como demonstrar que o bem não interessa ao processo, nos termos do art. 118 do supracitado
Codex
:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Conquanto demonstrado que não mais interessa ao
processo
, a propriedade
da motocicleta e
o
vínculo com
a
impetrante não se mostra satisfatoriamente elucidada. Veja-se que há prova do liame entre a empresa
requerente
e
Welington Martins, mediante contrato de transporte do veículo. Todavia,
o bem

se
encontra
registrado em nome de
Célia Pereira Martins de Andrade
.

E
, não obstante a alegação daquele
de que é
herdeiro desta, não se comprovou tal assertiva, estando faltante desde documentação do óbito
de Célia
até
documentação
comprovando a
condição de herdeiro
de Welington
ou
a
exist
ência de
outros herdeiros ou
se foi aberto
inventário, enfim, debates sucessórios não
esclarecidos.

Logo,
tendo em conta que o
writ
pressupõe prova pré-constituída integral do direito reclamado,
não se viabiliza a restituição
da motocicleta
, ante a não
elucidação da

sua
propriedade, restando, por outro lado, demonstrada a ilegalidade da alienação antecipada
.

Ressalte-se que a decisão impugnada
é objeto de controvérsia

em
sede de
recurso de apelação interposto por outr
a
s
pessoas

também
atingid
a
s pela
alienação antecipada
,
de modo que, para resolução dos esclarecimentos pendentes e para compatibilizar os
direitos
discutido nesta ação
,
é prudente manter a suspensão

do
referido édito
deferida em sede liminar até o julgamento
da
referid
a

apelação
,
na
qua
l

a
questão será desvencilhada

Posto isso,

concedo parcialmente
a ordem
mandamental
,
para determinar o
sobrestamento da decisão que determinou a alienação antecipada dos veículos apreendidos no “caminhão cegonha”, dentre
os quais
a Motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor preta, Placa RAT-4G60, ano 2020, modelo 2021,
Renavam
01249315210,
“registrada em nome de Célia Pereira Martins de Andrade, a qual estava sendo transportada no caminhão ante o
contrato de prestação de serviço de transporte entre o cliente Welington Martins de Andrade (herdeiro) e a requerente Lunar Transportes de Veículos Ltda
”, até o julgamento
do Recurso de Apelação n
.
1008656-65.2022.8.11.0004

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023